Tribunal: TJBA
Processo: 0500119-76.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500119-76.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Jefferson do Nascimento Santos e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). OMISSÃO E ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECONHECIMENTO DE ERRO ARITMÉTICO NA SENTENÇA. CORREÇÃO DE CÁLCULO. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO FATO DE A ARMA ESTAR MUNICIADA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DO MESMO SUBSTRATO FÁTICO (VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA). NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, sob alegação de omissão quanto a erro material na dosimetria, indevida valoração da culpabilidade e ocorrência de bis in idem na análise das circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material aritmético na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na arma municiada é idônea; (iii) determinar se houve bis in idem na utilização do suposto vínculo com facção criminosa para negativar múltiplas circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando visam sanar omissão ou erro material em matéria de ordem pública, como a dosimetria da pena, nos termos do art. 619 do CPP. O cálculo da pena-base deve observar a fração aplicada sobre a pena mínima, sendo que o aumento de 2/6 sobre 02 anos resulta em 02 anos e 08 meses, configurando erro material a fixação em 03 anos. A circunstância de a arma de fogo estar municiada não justifica a exasperação da pena-base no crime de porte ilegal, por constituir elemento inerente ao tipo penal, conforme entendimento consolidado do STJ. A utilização do mesmo substrato fático, consistente em suposto vínculo com facção criminosa, para negativar culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime caracteriza bis in idem e viola o princípio da individualização da pena. A ausência de fundamentação concreta idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais impõe a fixação da pena-base no mínimo legal. A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício em sede de embargos de declaração quando evidenciado erro material ou omissão. 2. O fato de a arma de fogo estar municiada é circunstância inerente ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e não autoriza a exasperação da pena-base. 3. Configura bis in idem a utilização do mesmo fundamento fático para negativar mais de uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 4. A correção de erro aritmético na dosimetria impõe o redimensionamento da pena. 5. A incidência de atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1918235/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, Súmula 231. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 80500119-76.2020.8.05.0004, opostos por JEFFERSON DO NASCIMENTO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões expostas no voto.